Tribunal: TCU
Processo: 041.252/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada diante de fraudulentas movimentações financeiras em contas de clientes ocorridas na agência da CAIXA em Teresópolis  RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Ellen Dias de Souza, como então empregada da referida entidade, diante das fraudulentas movimentações financeiras em contas de clientes na agência da Caixa em Teresópolis - RJ e da subsequente produção de dano ao erário sob o valor histórico de R$ 247.800,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a Sra. Ellen Dias de Souza, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Ellen Dias de Souza, nos termos dos arts. 16, III, "c" e "d", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-la ao pagamento do débito apurado nestes autos, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora calculados desde as datas especificadas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da referida dívida em favor da Caixa Econômica Federal sob as seguintes condições: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 17/8/2009 17.449,31 15/6/2010 212.210,77 15/6/2010 18.140,00 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; 9.5. solicitar, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, que a Caixa Econômica Federal adote as medidas necessárias ao arresto dos bens apenas de Ellen Dias de Souza, nos termos do art. 61 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 275 do RITCU, caso não haja, dentro do prazo estabelecido, a comprovação do efetivo recolhimento das aludidas dívidas, devendo o MPTCU atentar para a eventual possibilidade de promover o referido arresto em relação ao valor consolidado do débito imputado contra a aludida responsável em outros processos de tomada de contas especial autuados no âmbito do TCU; 9.6. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e o Voto, aos seguintes destinatários: 9.6.1. à Caixa Econômica Federal, para ciência e adoção das providências solicitadas pelo item 9.5 deste Acórdão; e 9.6.2. à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das eventuais ações civis e penais cabíveis.